Tribunal: TJDFT
Processo: 0702617-65.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702617-65.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELLE FENELON TORMIM APELADO: CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - CSDPDF, DISTRITO FEDERAL, BRUNO RAFAEL DE AGUIAR D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 24217805, pags. 1301/1320), interposta pela Impetrante, DANIELLE FENELON TORMIM, em face da sentença (ID 24217800, pags. 1290/1293), proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança, com pedido de liminar, cujo ato coator apontado teria sido praticado pela Senhora Presidente do CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL – CSDPDF. Na origem, conforme emerge da petição inicial (ID 24216483, pags. 6/44), a pretensão cingiu-se ao reconhecimento do aludido direito líquido e certo da Impetrante, enquanto Defensora Pública, de ter o exercício do seu cargo púbico perante a 1a Defensoria de Família, Órfãos e Sucessões do Paranoá e Itapoã (com atuação perante a Vara de Família, Órfãos e Sucessões do Paranoá). Nesse sentido, a Impetrante sustentou que faz jus a permanecer com sua lotação nesta 1a Defensoria, apesar do remanejamento da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Paranoá para a circunscrição judiciária do Itapoã, nos termos do art. 4o, caput, da Resolução n. 14/2019, proferida pelo Excelentíssimo Presidente deste Tribunal. Ademais, pontuou que existem unidades vagas, inclusive no Núcleo de Assistência Jurídica do Paranoá, as quais lhe poderiam ter sido ofertadas a titularidade, a fim de ensejar a garantia constitucional da inamovibilidade. Contudo, somente, foram ofertadas a 2a Defensoria de Família, Órfãos e Sucessões do Paranoá e Itapoã (cuja atuação será perante a Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões do Itapoã - após a edição do ato coator) e a 2a Defensoria Cível do Núcleo de Assistência Jurídica de Samambaia. Por conseguinte, defendeu que este aludido direito líquido e certo possui fundamento na sua maior antiguidade no cargo, em relação ao atual titular da 1a Defensoria – Defensor Público BRUNO RAFAEL DE AGUIAR (o qual requereu a citação); bem como em razão da garantia constitucional da inamovibilidade. Por fim, requereu a concessão da ordem, com o fim de que fosse “reconhecida a nulidade do ato coator que deixou de fundamentar a [sua] remoção compulsória em eventual interesse público, [assegurando-lhe] o exercício definitivo de suas atribuições perante a 1a DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO PARANOÁ E ITAPOÃ (com atuação perante a VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO PARANOÁ)”. Alternativamente, requereu que este exercício ocorresse “em uma das defensorias vagas constantes do mapa de movimentação, em qualquer dos núcleos de assistência jurídica, com preferência de atuação na 2a DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO PARANOÁ E ITAPOÃ”. Subsidiariamente e de forma condicional, ao deferimento do pedido principal, requereu, ainda, que lhe fosse assegurada, “no caso de superveniente vacância da 1a DEFENSORIA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO PARANOÁ E ITAPOÃ, a opção por nela ser lotada definitivamente, com preferência em relação aos demais integrantes da categoria”. Por outro lado, a autoridade coatora prestou informações (ID 24217768, pags. 1187/1193). Sustentou que, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, inexistiu comprovação prévia de violação ao aludido direito líquido e certo da Impetrante. Nesse sentido, defendeu que “a realização do ato de remoção compulsória tem como fundamento a ocorrência de interesse público, conforme disciplina expressamente [dos arts. 13, XXII e 47, III, ambos] da Lei Complementar do Distrito Federal n.o 828/2010”. Por conseguinte, defendeu que, “tanto o interesse público primário, quanto o interesse público secundário estão presentes no ato de remoção praticado, uma vez que a população hipossuficiente do Distrito Federal necessitará de atuação de membro da Defensoria Pública na recém criada Vara Judicial [do Itapoã], sendo o critério adotado pelo CSDPDF razoável e de acordo com as regras do art. 2o, §2o, EC n.o 80, da CF/88”. Ademais, pontuou “que apesar da Lei Complementar Federal n.o 80/94 não prever a possibilidade de remoção por interesse público (somente a pena disciplinar de remoção), a viabilidade jurídica de tal ato encontra amparo tanto da Lei Complementar n.o 828/11, quanto na própria Constituição Federal”, nos termos de seus arts. 93, VIII e 134, § 4o. Outrossim, sobre a “alegação do critério de antiguidade para manutenção da Impetrante no Núcleo de Assistência Judiciária do Paranoá”, a autoridade coatora defendeu que este “critério não fundamenta o deferimento de ato de remoção compulsória, justamente porque não integra o conceito de “interesse público” que dá base ao ato, sendo inaplicável o silogismo almejado”. Sustentou, ainda, que “não existe qualquer espécie de normativo, legal ou infralegal, que limite a aplicação do critério de remoção por antiguidade somente aos defensores públicos lotados em um dado núcleo de assistência judiciária, como quer a Impetrante”. Defendeu, assim, que a utilização “do critério de antiguidade no preenchimento de lotação de vagas importaria ipso facto na possibilidade de participação de todos os defensores públicos integrantes da carreira, ao contrário do que pugna a Autora”. Por conseguinte, defendeu que “a garantia da inamovibilidade que guarnece o cargo dos membros das Defensorias Públicas não é absoluta”. Cotejando a pretensão e a resistência correlata, dentre outros fundamentos, o Juízo de origem entendeu que, “ainda que se admita o direito da impetrante à alegada inamovibilidade esse direito pressupõe a existência do local de lotação, o que não ocorre neste caso, pois a Vara a qual estava vinculada a Defensoria onde atuava foi transformada em outra para a qual a impetrante foi removida; portanto, indiscutivelmente não é possível se falar em violação a esse princípio”, conforme se depreende da sentença recorrida (ID 24217800, pags. 1290/1293). Sobre este ponto, a Apelante defende em suas razões recursais que, “ao contrário do articulado [pelo Juízo de origem], embora a 2a VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO PARANOÁ tenha sido remanejada para a criação da VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO ITAPOÃ, a r. sentença ignora a circunstância de que existem outras sete defensorias vagas no NAJ/Paranoá, que não foram ofertadas à IMPETRANTE” (ID 24217805, pags. 1301/1320). Portanto, a Apelante defende que “como forma de resguardar a garantia da inamovibilidade, o CSDPDF deveria ter possibilitado à IMPETRANTE o direito de optar por exercer suas atribuições em uma das defensorias vagas constantes do mapa de movimentação na data da prolação do ato coator, com prevalência para sua lotação em uma das sete defensorias vagas no NAJ/Paranoá. Isso porque os defensores públicos atingidos pela extinção do órgão de atuação possuem prioridade de designação em órgãos de igual atribuição territorial e funcional”. O Defensor Público BRUNO RAFAEL DE AGUIAR, em tendo integrado o polo passivo na origem, apresenta contrarrazões (ID 24217814, pags. 1330/1340). Contudo, sobre este ponto específico – asseguração à Apelante do aludido direito de escolha de unidades vagas no NAJ/Paranoá e em outros Núcleos, não apresenta argumentos. Igualmente, é o que se depreende das contrarrazões do Distrito Federal (ID 24217816, pags. 1342/1345). O Ministério Público apresenta parecer (ID 26298834, pags. 1365/1372). Nesse sentido, sobre a questão jurídica supra, oficia que, “conforme consta expressamente da decisão do CSDPDF, foi concedida à Apelante a faculdade de optar por lotação em uma das defensorias apontadas vagas pela Administração da Defensoria como disponíveis para remoção, não havendo qualquer ilegalidade na referida decisão”. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Com efeito, nesta fase recursal, esta relatoria constata a necessidade de maiores esclarecimentos pela autoridade coatora, nos termos do art. 932, I, do CPC. Nesse sentido, destaque-se que no ato coator, conforme publicação do dia 02/03/2020 no Boletim de Serviço n. 1047 da Defensoria Pública do Distrito Federal, foi decidido que seria facultado à Impetrante, ora Apelante, “a opção por lotação provisória ou definitiva, dentre uma das defensorias vagas apontadas pela Administração da Defensoria como disponíveis para remoção”, enquanto ficava lotada provisoriamente na 2a Defensoria de Família, Órfãos e Sucessões do Núcleo de Assistência Jurídica do Paranoá e do Itapoã (ID 24216489, pags. 149/152). Por outro lado, no dia 16/03/2020, foi ofertada a opção supra, contemplando, somente, esta 2a Defensoria e a 2a Defensoria Cível do Núcleo de Assistência Jurídica de Samambaia, sob o argumento de que “em decorrência da homologação do resultado final do Edital no 03/2020, de Concurso de Remoção Definitiva, [foram as unidades que restaram] disponíveis para remoção definitiva” (ID 24216502, pag. 1121). Contudo, dos autos emerge que, além destas, existem outras unidades vagas no NAJ/Paranoá e em outros Núcleos, conforme se verifica no Anexo Único da Portaria n. 71, publicada no dia 03/03/2020 no Boletim de Serviço n. 1048 da Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 24216501, pags. 1108/1120). Com efeito, ante a invocação do interesse público como fundamento pela autoridade coatora, necessário se faz delimitar que a questão de fundo exige decisão administrativa motivada, enquanto requisito de validade do ato administrativo, nos termos do art. 47, III, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 828/2010. Portanto, impende que a autoridade coatora apresente a motivação de não ter ofertado todas as unidades vagas, principalmente as do NAJ/Paranoá, como disponíveis, para a remoção definitiva da Apelante. Por outro lado, esta relatoria verifica a necessidade de estimular a autocomposição entre as partes processuais, aqui entendida a Administração Pública (representada pela autoridade coatora) e a Apelante. É que, em que pese o direito inalienável de requerer a defesa e preservação de direitos perante o Poder Judiciário, todos nós, partícipes do processo - “juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”, devemos estimular e sermos “autoestimulados” à “solução consensual de conflitos”. Nesse sentido, o caso em tela, apresenta um componente que todos devemos ter como premissa maior para além do processo – o interesse público, tão necessário de observância nestes tempos atuais. Por conseguinte, é necessário que se estimule a autocomposição, com observância da garantia constitucional da inamovibilidade da Apelante (acaso possível), mas com a preservação do interesse público, notadamente, dos assistidos pela nobre Defensoria Pública, sejam aqueles que têm domicílio na região administrativa do Paranoá sejam aqueles da Itapoã, nos termos dos arts. 3o, §§ 2o e 3o, 6o e 139, V, todos do CPC. Ante o exposto, diante da ordem das ideias que emergem do relatório, bem como em observância ao princípio do contraditório, à necessidade de motivação dos atos administrativos para a sua validade e a teor do que dispõem os arts. 9o, 10, 932, I e parágrafo único e 933, caput (última parte), todos do CPC, intime-se a autoridade coatora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a sua motivação para não ter ofertado todas as unidades vagas, principalmente as do NAJ/Paranoá, como disponíveis, para a remoção definitiva da Apelante. Por fim, convido as partes processuais, aqui entendida a Administração Pública (representada pela autoridade coatora) e a Apelante, a refletirem sobre os seus aludidos direitos materiais e processuais e as provas que trazem aos autos, bem como sobre as eventuais questões apreciáveis de ofício, com o objetivo de porem fim a uma demanda, em que há uma questão jurídica afeta à necessidade de preservação do interesse público, notadamente, dos assistidos pela nobre Defensoria Pública, sejam aqueles que têm domicílio na região administrativa do Paranoá sejam aqueles da Itapoã, nos termos dos arts. 3o, §§ 2o e 3o, 6o e 139, V, todos do CPC. Após o decurso do prazo ou a execução desta determinação, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos, para análise da possibilidade de homologação da autocomposição (acaso ambas as partes assim desejem) ou da prolação de voto sobre o julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de setembro de 2021 19:36:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador